Tribunal: TJDFT
Processo: 0742056-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742056-98.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor e seu Advogado agravam da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0742101-70.2022.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de exclusão do valor correspondente aos honorários sucumbenciais, antes de cumprida a ordem de transferência do saldo disponível nos autos para a conta vinculada ao Proc. 5658234-25.2022.8.09.0006 (dissolução de sociedade de fato), em trâmite na 5a Vara Cível de Anápolis/GO, sob o fundamento de que a verba é acessória ao crédito principal, não podendo se sobrepor a este na ordem de adimplemento. Explica que no processo de Anápolis foi deferida a penhora no rosto dos autos de origem, até a satisfação do crédito de terceira interessada, razão pela qual o Juízo a quo determinou a transferência de eventuais créditos depositados nos autos à conta judicial vinculada àquele feito. Alega que apenas o valor concernente ao débito principal pode ser transferido para satisfação do crédito de terceiro, devendo ser destacado o valor dos honorários de sucumbência, por se tratar de verba alimentar e autônoma, devida ao causídico – segundo agravante -, pelos serviços prestados. Acrescenta que não pretende o pagamento prioritário da verba honorária em detrimento do crédito principal, mas tão somente resguardar a quantia dos honorários contra penhora ou eventual compensação, com a finalidade de adimplemento das dívidas do ora credor. Aponta perigo de dano, pois já expedido ofício ao BRB para a transferência. 2. Foi certificado nos autos principais (id 170178100) o cadastro da penhora no rosto dos autos, deferida pela 2a Câmara Cível do egrégio TJGO (id 168783360 – autos principais), para satisfação de crédito de terceira interessada (R$ 21.391.640,25). O Juízo a quo alertou, em mais de uma decisão, que eventual crédito disponível no feito será transferido para a conta judicial vinculada ao processo em trâmite na 5a Vara Cível de Anápolis. Pretendem os agravantes excluir da transferência os valores correspondentes aos honorários sucumbenciais, fixados na fase de conhecimento e no cumprimento de sentença. Os honorários de sucumbência são exclusivos do Advogado do vencedor da demanda, devidos pela parte vencida (CPC 85), daí porque não estão sujeitos, em princípio, à constrição destinada ao pagamento de dívida do constituinte a terceiro. Logo, em princípio, a penhora no rosto dos autos deve restringirse ao crédito principal. A pretensão não objetiva prioridade de adimplemento da verba acessória em detrimento da principal. O valor principal é do constituinte, até porque, do contrário, não poderia ser transferido. E será empregado para pagar dívida dele, credor, em outro processo. Acrescente-se que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença foram reconhecidos pelo Juízo a quo antes de comunicada a penhora no rosto dos autos, efetuada em 16/08/23, não sendo alcançado pela indisponibilidade de bens. Nesse sentido, precedente da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO. ADVOGADO. DESTAQUE. 1. A parte vencida deverá pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor, que pode requerer em nome próprio (CPC, art. 85, caput e § 14). 2. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei no 8.906/1994, art. 22). 3. Os honorários sucumbenciais não se confundem com o crédito devido à parte vencedora e não estão sujeitos a penhora no rosto dos autos para pagar dívida dela. Para evitar confusão, os honorários de sucumbência devem ser destacados do montante depositado pela parte vencida. 4. Recurso conhecido e provido. (8a T. Cível, ac. 1.781.903, Des. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 2023). Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora reside no fato de que já foi determinada a transferência de valores entre as contas judiciais. 3. Defiro a liminar para obstar a transferência do valor correspondente aos honorários de sucumbência, até o julgamento do agravo. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator